Tribunal: STF
Processo: Rcl 75653
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Veranópolis, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Na petição inicial, o município reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, atribuindo-lhe o ônus probatório. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão:



    “A Recorrente sustenta que não pode ser condenada subsidiariamente pela contumácia da primeira Reclamada e ‘não restou demostrada a culpa pelo não pagamento das verbas rescisórias da Municipalidade, bem como, a inexistência ou a falha na fiscalização do contrato que, por sinal, foi efetiva e eficaz. Tanto que os valores que deveriam ser depositados em nome da primeira reclamada foram repassados diretamente às empregadas, a bem de resguardar o seu direito’. Diz que: ‘apresentou todos os documentos da relação com a primeira reclamada, assim como da efetiva fiscalização’. Assevera: ‘que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deve refletir obrigatoriamente sobre o entendimento da Justiça do Trabalho, não podendo o Enunciado nº 331, com a nova redação, confrontar ou estabelecer novos requisitos a um dispositivo declarado expressamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal’.. Por fim, aduz: ‘não é de ser responsabilizado o ente público, a um, porque o vínculo trabalhista da Reclamante se deu com a primeira Reclamada; a dois, porque o Município cumpriu com o seu encargo de fiscalização. Assim sendo, também resta afastada a possibilidade de responsabilidade subsidiária do Município de Veranópolis, também por força do art. 71, §1º da Lei 8.666/93’. 



    O Juiz de origem decidiu que: ‘[...] Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220- 42.2020.5.04.0511). Verifico, também, que a ""assessoria jurídica"" do Município emitiu parecer no sentido de que ""para não gerar prejuízos para as partes, entendemos pela viabilidade de depositar o valor referente ao mês de agosto em juízo, através de ação de consignação em pagamento, prevista no art. 538 e ss. do o que, de fato, ocorreu naqueles autos, na medida CPC"", em que a Magistrada determinou que ""o Município de Veranópolis se abstenha de efetuar pagamentos à empresa reclamada LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA até ulterior manifestação do Juízo. Intime-se o Município de Veranópolis, com a urgência que o caso requer, do ora determinado. (...) Nova Prata/RS, 16 de setembro de 2020"". Ou seja, o Município já era sabedor do inadimplemento por parte da contratada e se descuidou em relação à fiscalização do necessário cumprimento das obrigações trabalhistas. Certamente, a empresa prestadora de serviços já dava indícios de que não estava cumprindo suas obrigações. A exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização in loco das condições de trabalho, o que não se observa. [...] De qualquer forma, entendo que a ausência de pagamento das obrigações trabalhistas postuladas nesta ação, pela empregadora, reforça a prova do descuido na fiscalização. Além disso, a revelia da empregadora também conduz a essa conclusão. Disso, concluo que a autora comprova que o Ente Público falhou no dever de fiscalizar. [...]’. 



    Examina-se. 



    A legitimidade do ente público acionado para figurar no polo passivo da ação decorre da pretensão que a Reclamante lhe dirige, arrolando-o como destinatário da responsabilidade pelas verbas postuladas na petição inicial. 



    Restou incontroverso ter a Autora prestado serviços em favor do Recorrente, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre este e a empresa prestadora. 



    O fato do Município Reclamado ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na Sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização. 



    Nesse contexto, cabe reconhecer que o Município responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos para a Reclamante, porque o tomador dos serviços, mesmo quando integrante da Administração Pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária, no caso de não pagamento pela primeira Reclamada, pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista se constatada sua ineficiência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. 



    Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 331 do TST:



    (...)



    Assim, tem-se por inequívoca a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao pagamento das parcelas deferidas em Sentença, porquanto não agiu de forma a impedir o descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira Reclamada - real empregadora. De outra parte, cumpre registrar que é direito do tomador dos serviços, caso tenha que pagar os créditos devidos à parte Reclamante, promover ação regressiva, no foro competente, contra a empresa prestadora de serviços, responsável direta por esses créditos. 



    O Município, ao formar parceria com a primeira Reclamada, concordou que essa contratasse e comandasse a mão de obra efetuando os atos necessários para o desenvolvimento do empreendimento. Não pode, agora, pretender se eximir das suas responsabilidades perante os contratados pela primeira Reclamada. 



    A Súmula n. 331 do TST não cria direito, mas apresenta interpretação sistemática da legislação que trata da responsabilidade civil, tanto na CLT, como no Código Civil Brasileiro de 2002, de aplicação subsidiária (art. 8º da CLT). Ademais, os itens IV e V da referida Súmula são aplicáveis aos casos de terceirização de serviços em atividade meio. 



    Sinala-se que não pode o trabalhador, hipossuficiente, ser penalizado com a inadimplência da prestadora, devendo o tomador dos serviços, beneficiário direto da força de trabalho, responder pelos eventuais prejuízos decorrentes dos direitos sonegados. 



    Destaca-se ser irrelevante a contratação do serviço por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei n. 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal expressa a obrigação da administração pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas: 



    A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 



    A condenação subsidiária está amparada em preceitos de lei que dizem respeito à proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana.



     Portanto, a norma do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública enquanto tomadora de serviços terceirizados, tampouco deve ser interpretada de forma a restringir direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 11 deste Tribunal, adotado por este Relator, in verbis:



    (...)



    Cabe referir que não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as Reclamadas. Entretanto, o tomador de serviços há de ter cautela ao contratar empresa interposta para a prestação de serviços. 



    Não há prova suficiente nos autos da efetiva e eficaz fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas. Ao contrário, os autos demonstram que o Reclamado não exerceu, de forma eficaz, seu poder/dever fiscalizador. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo segundo Reclamado, o que, repita-se, não ocorreu. Ainda, os documentos juntados pelo Recorrente, com o propósito de comprovar a existência de fiscalização do contrato, não são suficientes para satisfazer o seu ônus probatório, porquanto não demonstram "que a administração pública tenha adotado medidas efetivas e permanentes de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa prestadora de serviços, o que é evidenciado pelo tão só fato de a sentença ordinária ter reconhecido a existência de parcelas de natureza salariais inadimplidas ao longo do contrato de trabalho.". 



    No caso, demonstrado que o Ente Público teve conhecimento das violações trabalhistas praticadas pela contratada - primeira Reclamada - sendo omisso, como tomador dos serviços, ao não fiscalizar e exigir, de forma adequada, o correto cumprimento do dever contratual do tomador de não violar os contratos trabalhistas de seus empregados. 



    Essa conduta revelou-se omissa e negligente por deixar de acompanhar e fiscalizar de forma efetiva a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação aos empregados contratados através da primeira Reclamada, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados à Reclamante. 



    Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa in eligendo, que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o segundo Reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da primeira Reclamada, não se divisando, outrossim, tenham sido ajustados mecanismos que ensejassem a efetiva fiscalização do adimplemento dos créditos trabalhistas de seus empregados. 



    Cumpre ainda registrar que a responsabilidade subsidiária engloba todas as parcelas da condenação, independentemente da sua origem ou fato gerador. Nesse sentido o disposto na Súmula n. 331, VI , do TST. 



    Diante da tese ora adotada restam prejudicados todos os demais argumentos lançados pelo Recorrente.” (eDOC 9, ID: 1574e405, p. 785-788).



     Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente